Tribunal: TJES
Processo: 5000068-10.2021.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000068-10.2021.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LANÇAMENTOS A TÍTULO DE PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA. ALEGA, O AUTOR, TER BUSCADO JUNTO À REQUERIDA A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, EM 21/05/2015, NO IMPORTE DE R$1.283,00 (MIL DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS). CONTUDO, A REQUERIDA MATERIALIZOU UM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INFORMA NUNCA TER RECEBIDO OU UTILIZADO O REFERIDO CARTÃO DE CRÉDITO. PASSADOS CINCOS ANOS, OS DESCONTOS NÃO CESSARAM, OSCILANDO MÊS A MÊS. AFIRMA TER BUSCADO MAIS INFORMAÇÕES ACERCA DA CONTRATAÇÃO, INCLUSIVE NO PROCON ONDE DESCOBRIU TRATAR-SE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM UM SALDO DEVEDOR DE R$1.248,45 (MIL DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS). DECLARA, AINDA, QUE ERA SEMPRE ASSEDIADO VIA TELEFONE COM OFERTAS SEGUIDAS DE DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS NOS VALORES DE R$237,20 (DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS), EM 11/07/2017, E R$196,00 (CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS), EM 04/06/2019. PUGNOU PELA DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE Nº 11763802 COM A DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DO MESMO, E, AINDA, A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS ATÉ A DISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA, ATUALIZADOS COM JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESCONTO DA PRIMEIRA PARCELA (FEVEREIRO DE 2016), ABSTENÇÃO DE INSERÇÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, LIBERAÇÃO DA MARGEM CONSIGNADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA PARA: “
CONVERTER o contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo pessoal consignado. Outrossim, REJEITO os pedidos de declaração de inexistência de débito, bem como de devolução de valores pagos, tendo em vista que, após proceder aos cálculos do real valor devido, bem como do valor efetivamente pago, constatei que o autor ainda deve ao réu o valor de R$183,53 (cento e oitenta e três reais e cinquenta e três centavos). Saliento que tal valor poderá ser descontado dos proventos do autor, mensalmente, respeitando o limite da margem consignável disponível, não podendo ultrapassar 48 (quarenta e oito) parcelas fixas, a contar da data desta sentença. Ainda, ressalto que, havendo inadimplência, poderá ensejar sua inscrição no rol dos inadimplentes, motivo pelo qual revogo a medida liminar anteriormente deferida (ID n.º 5806483).”

E JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO RELATIVO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA EM QUE IMPUGNA A UTILIZAÇÃO DA CALCULADORA CIDADÃO PELA MAGISTRADA NA SENTENÇA. ASSIM, PLEITEIA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM A PROCEDÊNCIA DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES QUITADOS A MAIOR. PUGNA, EVENTUALMENTE, QUE NÃO SEJAM CONSIDERADOS OS JUROS PACTUADOS NA CONTRATAÇÃO. REQUER O ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
NO CASO DOS AUTOS, MUITO EMBORA CONSTE O CONTRATO ASSINADO PELO AUTOR, CUMPRE DESTACAR QUE ESTE É A PARTE VULNERÁVEL NA RELAÇÃO CONSUMERISTA, SENDO DEVER DO RECORRIDO INFORMAR, DE FORMA CLARA E PRECISA, TODOS OS TERMOS DA CONTRATAÇÃO, SOBRETUDO EM SE TRATANDO DE TRANSAÇÃO COMPLEXA, O QUE NÃO OCORREU. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E AO DIREITO DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADO. CONDUTA ABUSIVA PRATICADA PELO RÉU AO SUBMETER O CONSUMIDOR A DESVANTAGEM EXAGERADA. ADEMAIS, IMPORTANTE MENCIONAR QUE O AUTOR NÃO UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO, COMO SE OBSERVA PELAS FATURAS ANEXADAS AOS AUTOS. ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO QUE CONVOLOU O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO, SENDO ESSE REALMENTE CONTRATADO PELA PARTE AUTORA. NO TOCANTE AOS CÁLCULOS REALIZADOS PELA MAGISTRADA, INSTA ESCLARECER QUE FORA CONSIDERADA A TAXA DE JUROS EFETIVAMENTE CONTRATADA A QUAL O AUTOR ACREDITOU ESTAR ADERINDO. NESSE SENTIDO, ESCORREITO O CÁLCULO REALIZADO NA CALCULADORA CIDADÃO. ADEMAIS, O RECORRENTE NÃO IMPUGNOU AS TAXAS PACTUADAS, MAS, SIM, A FORMA DA CONTRATAÇÃO. QUANTO AO PLEITO DE DANOS MORAIS, NO CASO CONCRETO, DEVIDO A EXTREMA ABUSIVIDADE DA PRÁTICA ADOTADA PELO REQUERIDO, QUE FEZ CONSTAR CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NO LUGAR DO PRETENDIDO EMPRÉSTIMO PESSOAL, BEM COMO PERMANECEU EFETUANDO DESCONTOS MESMO SEM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO AUTOR, COM A CLARA INTENÇÃO DE COAGI-LO A EFETUAR O PAGAMENTO DE VALOR A MAIOR, CAUSANDO-LHE GRANDE INDIGNAÇÃO E FRUSTRAÇÃO, TENHO QUE RESTOU CARACTERIZADO O ABALO MORAL. CASO O AUTOR NÃO PROCURASSE O JUDICIÁRIO CONTINUARIA A SOFRER COM DESCONTOS INDEVIDOS PELA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO NÃO REALIZADO.
ISTO POSTO, REFORMO A SENTENÇA RECORRIDA, PARA CONDENAR A PARTE RÉ A PAGAR AO AUTOR A IMPORTÂNCIA DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, VALOR QUE DEVERÁ SER ACRESCIDO DE JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA, PELO ÍNDICE DA CORREGEDORIA LOCAL, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 DO STJ). NO MAIS, MANTENHO OS DEMAIS DISPOSITIVOS DA SENTENÇA.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)